Tribunal: TJPA
Processo: 0818580-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818580-10.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: NECI PEREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fundamentada na garantia da ordem pública. Paciente primária, mãe de cinco filhos menores, dois deles supostamente com necessidades especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão de conversão da prisão em preventiva é desprovida de fundamentação concreta e contemporânea;

(ii) saber se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, dada a primariedade e condições pessoais da paciente;

(iii) saber se estão presentes os requisitos legais e probatórios para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP e no HC Coletivo 143.641/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos, como a diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), depoimento de usuário e indícios de conexão com o crime organizado, revelados por quebra de sigilo telemático.

4. A decisão de primeira instância atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade flagrante ou fundamentação abstrata.

5. Inviável a concessão de prisão domiciliar por ausência de prova pré-constituída das alegações quanto à condição dos filhos menores. Não foram juntados documentos comprobatórios, como certidões de nascimento ou laudos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

1. É válida a prisão preventiva fundada em elementos concretos e contemporâneos, especialmente em crimes de tráfico de drogas com diversidade de substâncias e indícios de associação criminosa.

2. A ausência de comprovação documental mínima impede o acolhimento de pedido de prisão domiciliar fundado no art. 318 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; TJPA, HC nº 0808817-92.2019.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 25/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensora Pública Carina Amaral da Luz, em favor de
Neci Pereira Nascimento
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, consistente na decisão que homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva nos autos do processo de origem nº 0802164- 10.2025.8.14.0115, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante em 31 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em 01/09/2025, foi realizada audiência de custódia, tendo sido convertido o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Na oportunidade a Defensoria Pública requereu a concessão de liberdade provisória, destacando a primariedade da paciente, bem como, registrou que a paciente é mãe de 05 (cinco) filhos menores de idade, sendo que um deles possui hidrocefalia e o outro possui dificuldades de compreensão, por tais motivos, pleiteou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo sido indeferido pelo juízo de 1º grau.

No presente habeas corpus a impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de três ilegalidades:

(i) ausência de fundamentação idônea na decisão que homologou o flagrante converteu em prisão preventiva e contemporaneidade, evidenciando a ausência de urgência ou periculum libertatis;

(ii) desnecessidade da prisão cautelar frente às condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP;

(iii) Suscitou a concessão da prisão domiciliar em observância a decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, em decorrência da paciente ser mãe de 05 (cinco) filhos menores de idade, sendo que um deles possui hidrocefalia e o outro possui dificuldades de compreensão.

Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas a prisão, previstas no art. 319, do CPP ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, V, e 318-A, ambos do CPP. E no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30378270):

Em parecer (Id. 30548224), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à gravidade abstrata do crime e à variedade de entorpecentes apreendidos. Argumenta, ainda, que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, mãe de cinco filhos menores, dois deles com necessidades especiais – um com hidrocefalia e outro com dificuldades cognitivas – sendo tais circunstâncias ignoradas pela autoridade coatora.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea e contemporânea da prisão preventiva, entendo que não assiste razão à impetração.

Conforme consta da decisão proferida em audiência de custódia (01/09/2025), a autoridade judiciária, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, com destaque para a natureza do crime imputado; a variedade de entorpecentes apreendidos (substâncias análogas à cocaína, crack e maconha); existência de elementos contemporâneos que evidenciam risco à ordem pública, inclusive com indicação de que a custodiada teria vendido drogas a terceiro (depoimento do usuário Daniel Kevin dos Santos); bem como a solicitação e deferimento de quebra de sigilo telemático, visando desvelar eventuais conexões com o crime organizado.

Não se verifica, portanto, ausência de motivação nem fundamentação exclusivamente baseada na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, a decisão aponta dados objetivos e contemporâneos, em consonância com os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige motivação concreta para a prisão preventiva, mas não exige prova cabal da culpa do investigado. Basta que se demonstre a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade, além da presença de pelo menos um dos fundamentos autorizadores da cautelar.

Assim, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão originária, não há que se falar em concessão da ordem.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegou-se, de forma genérica, que a paciente é mãe de cinco filhos menores, sendo que dois deles apresentariam, supostamente, hidrocefalia e dificuldades cognitivas, situação que exigiria cuidados maternos diretos e contínuos.

Contudo, verifico que a impetrante não juntou aos autos qualquer documento comprobatório dessa condição alegada. Não há, nos autos, certidões de nascimento dos filhos, tampouco laudos médicos, atestados ou documentos oficiais que comprovem a alegação de que dois deles são portadores de deficiência ou que necessitem de cuidados especiais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao exigir lastro probatório mínimo para o conhecimento do habeas corpus quanto a pedidos de prisão domiciliar fundados nos incisos do art. 318 do CPP. Nesse sentido, não é possível a análise do pleito sem elementos objetivos que atestem a veracidade da condição alegada:

EMENTA
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO QUE DENEGA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – AUSÊNCIA DA CÓPIA DA DECISÃO COMBATIDA E NEM DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO CONHECIMENTO – NÃO PARTICIPAÇÃO NO DELITO – TESE INVIÁVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808817-92.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/11/2019)

Assim, ausente qualquer elemento probatório idôneo, sequer é possível o conhecimento do pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar, sob afronta aos requisitos mínimos de admissibilidade do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025